Tribunal: TJMT
Processo: 0001571-84.2019.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. preliminar de intempestividade das alegações finais do ministério público. rejeição. Absolvição por insuficiência probatória. Aplicação do princípio da insignificância. impossibilidade. alteração da pena-base. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, condenando o apelante pela prática do delito de furto (art. 155, §§ 1o e 4o, VI, e § 6o, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questões em discussão
2. Há 5 (cinco) questões em discussão:
(i) verificar se é possível reconhecer a intempestividade das alegações finais do Ministério Público;
(ii) decidir se as provas constantes nestes autos são insuficientes para sustentar a sentença condenatória;
(iii) determinar se é aplicável, na espécie, o princípio da insignificância;
(iv) analisar se as circunstâncias do crime foram negativadas de forma correta; e
(v) avaliar se a aplicação da qualificadora do concurso de pessoas foi levada a cabo corretamente pelo juízo de primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. A intempestividade das alegações finais do Ministério Público não gera nulidade automática, pois não houve prejuízo à defesa do apelante, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.
4. A sentença condenatória encontra amparo em provas suficientes, consistentes na confissão do apelante e nos depoimentos das testemunhas, que confirmaram a participação dele na prática delitiva.
5. O princípio da insignificância não se aplica à hipótese, porque o bem furtado supera o valor superior a 10% (dez porcento) do salário mínimo à época dos fatos, afastando a mínima ofensividade exigida para sua incidência.
6. A negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria está fundamentada na incidência da causa de aumento do repouso noturno, conforme orientação do STJ (Tema 1.144), sendo irrelevante a existência de moradores no local.
7. A qualificadora do concurso de pessoas permanece, pois restou demonstrado que o apelante agiu em conjunto com outros indivíduos, contribuindo voluntariamente para a execução do crime, sendo desnecessário ajuste prévio entre os envolvidos.
IV. Dispositivo e teses
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A intempestividade das alegações finais do Ministério Público não enseja nulidade se não houver prejuízo à defesa. 2. A sentença condenatória deve ser mantida quando as provas constantes nos autos forem suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito. 3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem furtado supera o limite de 10% (dez porcento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. A majorante, no caso em análise, aplicada como circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, do repouso noturno incide independentemente da existência de moradores no local do crime. 5. O concurso de pessoas configura-se pela adesão voluntária à prática criminosa, dispensando ajuste prévio entre os agentes.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §§ 1o, 4o, VI, e § 6o; Código de Processo Penal, arts. 563 e 565.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 205936 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021; STJ, Tema 1.144.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001571-84.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON GONCALVES VENTURA - CPF: 047.491.571-98 (APELANTE), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ALEX FRANCISCO SERVINO DA SILVA - CPF: 055.660.221-89 (VÍTIMA), AGENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 411.561.451-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação Criminal. Furto qualificado.
preli
minar de intempestividade das
alegações finais do ministério público.
rejeição.
Absolvição por insuficiência probatória. Aplicação do princípio da insignificância.
impossibilidade.
alteração da pena-base.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, conden
ando
o apelante pela prática do delito de furto (art. 155, §§ 1o e 4o, VI, e § 6o, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
t
endo a pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execuç
ão Penal
.

II. Questões em discussão

2. Há
5 (cinco) questões em discussão:

(i)
verificar
se é possível reconhecer a intempestividade das

alegações finais do Ministério Público
;

(
ii
)
decidir se as provas constantes
nestes
autos são insuficientes para sustentar a
sentença
condena
tória
;

(
iii
) determinar se é aplicável
, na espécie, o
princípio da insignificância;

(
iv
)
analisar
se
as circunstâncias do crime
foram
negativadas
de forma correta
;
e

(v) avaliar
se

a
aplicaç
ão da qualificadora do concurso de pessoas
foi levada a cabo corretamente
pelo juízo de primeiro grau
.

III. Razões de decidir

3.
A intempestividade das alegações finais do Ministério Público não gera nulidade
automática
, pois não houve prejuízo
à
defesa
do apelante
, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.

4. A
sentença
condena
tória
encontra amparo em provas suficientes, consistentes na confissão do
apelante e
nos depoimentos
das
testemunhas, que confirma
ra
m
a
participação
dele
na prática delitiva.

5. O princípio da insignificância não se aplica
à hipótese
,
porque
o bem furtado
supera o
valor superior a 10% (dez porcento) do
salário mínimo

à
época
dos fatos
, afastando a mínima ofensividade exigida para sua incidência.

6. A negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria está fundamentada na incidência da causa de aumento do repouso noturno, conforme orientação do STJ (Tema 1.144), sendo irrelevante a existência de moradores no local.

7. A qualificadora do concurso de pessoas permanece, pois restou demonstrado que o apelante agiu em conjunto com outros indivíduos, contribuindo voluntariamente para a execução do crime, sendo desnecessário ajuste prévio entre os envolvidos.

IV. Dispositivo e tese
s

8
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A intempestividade das alegações finais do Ministério Público não enseja nulidade se não houver prejuízo
à defesa
.

2.
A
sentença condenatória
deve ser mantida quando as provas constantes nos autos forem suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.

3.
O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem furtado supera o limite de 10% (dez porcento) do
salário mínimo
vigente
à época dos fatos
.
4
. A majorante, no caso em análise
,
aplicada como circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, do repouso noturno incide independentemente da existência de moradores no local do crime.
5.
O concurso de pessoas configura-se pela adesão voluntária à prática criminosa, dispensando ajuste prévio entre os agentes.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 155, §§ 1o, 4o, VI, e § 6o; Código de Processo Penal,
arts
. 563 e 565.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 205936
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021; STJ, Tema 1.144.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gleison Gonçalves Ventura
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína
/MT
, conden
ando-
o pela prática do
crime
de furto (art. 155, §§ 1o e 4o, VI, e § 6o, do Código Penal
)
, à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
t
endo a pena privativa de liberdade

sido
substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da
E
xecu
ção
Penal.

O apelante
, nas razões recursais que estão no ID
255368859,
sustenta,
preliminarmente
,

a

intempestividade
das
alegações finais
do
Ministério Público
.
E, no
mérito
, almeja
;

(
i
)
a
s
ua absolvição pela insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
(
ii
) a aplicação do princípio da insignificância,
tendo em vista que o valor do
porco furtado
não
excedia
20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

(
iii
)

a
redução da pena-base, com a neutralização
das
circunstâncias do crime
negativada com base na prática delitiva durante o repouso noturno
; e, por fim, (
i
v
)
o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas,
sob
o argumento de
ter sido
induzido a
erro
.

O
M
inistério Público, em suas contrarrazões encontradiças no ID 255368871
, pugna pel
o desprovimento do recurso.
E, n
esta instância revisora, a
Procuradoria Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID 259623677,

op
ina
pelo não acolhimento
da p
reliminar invocada
.

E,
no mérito, pelo parcial provimento
d
este
recur
so, a fim de
ser
afasta
da
a causa de aument
o prevista no § 6o, do art. 155
do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nu
l
idade
das
alegações finais do Ministério
Público
, em razão de sua i
ntem
pestividade

Em
suas razões r
ecursais,
o apelante

sustenta
,
preliminar
mente
,
o reconhecimento da intempestividade
das
alegações finais

do

M
inistério Público
.

Entretanto,
não tem
razão
o apelante
.

Como se sabe, a
intempestividade das alegações finais do Ministério Público, embora configure uma irregularidade processual, não gera nulidade automática,
nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal, assim
grafado
:

Art.563.Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Dessa forma, a nulidade deve ser analisada sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual um ato processual somente será invalidado se comprometer efetivamente o direito de defesa ou a regularidade do devido processo le
gal.

Logo, ainda que
o Ministério Público tenha protocol
izado
suas alegações finais fora do prazo estabelecido, observa-se que a defesa
do apelante
teve
a
oportunidade de analisá-las e rebater
seus argumentos, apresentando
, posteriormente,
seus próprios memoriais finais.
Dessa forma
, não há que se falar
em prejuízo
à defesa de
Gleison

que

teve

seu direito d
e manifestação
assegurado
de maneira ampla
.

Ademais, o fato de
o
apelante

ter
apresenta
do
suas alegaç
ões finais após a manifestação do Ministério Público
–
mesmo
estando
ciente da suposta irregularidade temporal
–
,
evidencia
a ausência de
qualquer restrição
na
atuação
da
sua
defesa
.

Por outro lado, ainda que
o apelante
sustente ter sido prejudicad
o
pelo fato de o processo ter sido conduzido sob a ótica de uma tipificação penal diversa, argumentando que as perguntas dirigidas às testemunhas foram formuladas com base na configuração do crime em sua forma tentada
– o
que t
e
ria
impedi
d
o a construção de uma linha argumentativa voltada à hipótese da consumação
–
, não há como reconhecer violação ao contraditório e à ampla defesa.

Isso porque
, é sabido, que
a
alteração da classificação jurídica do delito
(
emendatio

libelli
)

não
modifica
os fatos contidos na denúncia, apenas sua tipi
fi
cação
, devendo o réu se defender dos fatos e não da tipificação.
A
lém disso
, a modificação da descrição do fato está prevista no Código de Processo Penal, em seu art. 383, redigido
desta forma
:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Portanto, desde que não haja alteração dos fatos descritos na denúncia, é plenamente admissível a readequação da classificação jurídica do delito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

E, no caso sob apreciação,
o
apelante
, mesmo no uso do direito ao duplo grau de jurisdição, não
conseguiu demonstrar
o prejuízo

à sua
defesa,
visto
que os fatos contidos na denúncia n
ão foram alterado
s
.

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID 2
55368689, p. 15-16
, narra os fatos d
a seguinte forma
:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 15/10/2016, por volta das 01h30min, na Chácara Castanheira, Linha 4, Zona Rural, localizada na cidade de Castanheira/MT, o denunciado
GLEISON GONÇALVES VENTURA, acompanhado de duas pessoas não identificadas
, conscientes e dolosamente,
agindo em coautoria e unidade de desígnios
, tentaram subtrair para eles coisa alheia móvel,
durante o repouso noturno
, consistente em um suíno fêmea (porca), avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) - fl. 40-IP, pertencente à vítima
Agenor Francisco da Silva
, consoante Termo de Declarações de fls. 03, 07, 09 e 11-IP.

Conforme restou apurado, na data dos fatos a Polícia Militar foi acionada e informada via 190 pelo filho da vítima Sr.
Alex
, que três indivíduos estavam furtando uma porca no chiqueiro da propriedade de seu pai, localizada na
Linba
4, Zona Rural, na cidade de Castanheira/MT (fis. 03 e 07-IP).

Diante das informações, a Polícia Militar se dirigiu ao local indicado e lá se deparou com o comunicante do fato que informou que os
indivíduos
mataram a porca e saíram a pé da propriedade em direção à estrada, momento em que os policiais diligenciaram em busca dos suspeitos e lograram êxito em localizá-los com duas motocicletas retornando para buscar o suíno (fl. 03-).

Ressai dos autos que no momento da abordagem dois suspeitos evadiram do local, restando apenas um deles identificado como
GLEISON GONÇALVES VENTURA
, tendo ele no ato da abordagem confessado que era um dos autores da tentativa do furto (fl. 03-IP).
[...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes
destes
autos
;
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva,
–
não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória
– não pairam dúvidas
de
que p
raticou
o crime de furto qualifi
cado narrado na exordial acusatória.

Com efeito, o apelante, em ambas as fases processuais, confessou a autoria delitiva, narrando que estava em um bar consumindo bebida alcoólica na companhia de dois indivíduos desconhecidos, quando um deles o convidou para buscar um porco, razão pela qual aceitou acompanhá-los, acreditando que o
semovente
pertencia

a um dos
dois
. Ao chegarem ao local, uma chácara, dirigiram-se ao chiqueiro, onde abateram o animal,
tendo
Gleison
admiti
do

que
auxili
ou
na
sua
contenção
; afirmando, p
or fim,
afirm
ou
que, ao deixar o local, foi abordado pela polícia.

A
testemunha
Alex Francisco
Servino
da Silva, filho da vítima, declarou
à
autoridade judiciária que estava dormindo na chácara de seu pai quando, por volta de 1h30, ouviu o porco gritando, supondo, em um primeiro momento, que o animal estivesse sendo atacado por um cachorro. No entanto, ao sair para verificar a situação, afirmou ter avistado, no chiqueiro, três indivíduos abatendo o
suíno.

A testemunha Thiago Alves Noberto, declarou em juízo que estava presente
quando
Anderson e David convidaram Gleison para buscar um porco em uma propriedade rural, ressaltando que
o apelante
demonstrou desconfiança inicialmente. No entanto, segundo
o
seu relato, os indivíduos afirmaram que o animal pertencia a Anderson, o que levou Gleison a aceitar acompanhá-los.

A testemunha Márcia Ferreira de Melo, policial militar, declarou em juízo que encontrou o apelante ainda com vestígios de sangue em seu corpo, enquanto retornava à chácara da vítima para buscar o animal abatido. Acrescentou, ainda, que Gleison confessou a prática delitiva, afirmando ter agido em companhia de outros dois indivíduos.

Como
é sabido
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência d
a
agente públic
a
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquel
a
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte,
é imperativo registrar que a
concatenação das provas encontradiç
a
s nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto qualificado por parte do apelante, fato esse que foi comprovado no decorrer da marcha processual
.

Sendo assim, o pleito absolutório do apelante não se sustenta, visto que não apontou
nenhum elemento de convicção
capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido na
s

duas
fase
s da
persecu
ção penal
, limitando-se a suscitar a fragilidade da prova
produzida
, hipótese, que, a toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

No que
tange ao pedido de absolvição do apelante decorrente da aplicação em seu favor do princípio da insignificância, visando o reconhecimento da atipicidade d
e
sua conduta, é forçoso reconhecer que tal pleito, igualmente, não
merece acolhimento.

É
cediço
que
com relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da
inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia
, em razão
da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto
,
tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Me
l
lo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”.
(Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP)

Em outras palavras
:
a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência
específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

Destacamos

No que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não
for
superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
;
e se, concomitantemente, as características do
s
fato
s
não demonstrarem maior gravidade da conduta.

No caso em análise, verifica-se na denúncia que o animal abatido foi avaliado
por
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
.
Logo
, tendo os
fatos ocorr
idos
em 15 de outubro de 2016,
o

salário mínimo
vigente era de R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais)
, conforme disposto na Lei n. 8.618/2015.
Dessa forma, o valor aceitável para a aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência dominante,
seria de R$ 88,00 (oitenta e oito reais),
montante inferior àquele
constante na
peça acusatória na
qual o suíno
furtado
pelo apelante,
foi avaliado
em quantum superior ao décimo do
salário mín
imo

que vigia ao
tempo do fur
t
o, circunstâncias,
essa
s
,
que inviabiliza
m
o reconhecimento do princípio da insignificância pelo cri
tério monetário.

Dess
a

forma
, a incidência do princípio da insignificância revela-se inviável no caso em tela, pois o valor do animal abatido supera o limite estabelecido pela jurisprudência dominante
, porque, c
onforme demonstrado, o
valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) excede os 10% (dez por

cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro usualmente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição da tipicidade material. Diante disso, não há como reconhecer a atipicidade da conduta com base no critério monetário, impondo-se a manutenção da condenação, porquanto ausentes os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O
apelante postula
, ainda,
a
reforma da dosimetria
da pena que lhe foi aplicada
.

E,
para que
o assunto em debate
possa ser examinado com clareza, insta a transcrição
desta da sentença condenatória:

[...]
1o FASE

CULPABILIDADE grave
, já que está presente a
qualificadora do furto de semovente domesticável de produção
, tendo praticado com
brutalidade
, tanto que o porco, segundo Alex,
ficou gritando por horas
, justificando um grau maior de reprovabilidade.

Verifico a existência de
CIRCUNSTÂNCIAS
ruins, isso porque o crime foi praticado
durante o repouso noturno
.

Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, aumento a pena base em 1/6 para cada circunstância negativa, nos moldes do entendimento atual do
STJ[
1], razão por que
FIXO
a pena-base em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

2a FASE

RECONHEÇO
a
confissão
(art. 65, I, alínea “d” do CP), alcançando uma pena provisória de
2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 10 dias-multa.

3a FASE

Ausentes causas de aumento ou diminuição, e à míngua de causas modificadoras na terceira fase,
FIXO a PENA DEFINITIVA em
2 ANOS, 3 MESES e 6 DIAS de RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. [...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação à primeira fase da dosimetria da
pena,

depreende-se

que

o
apelante colima a
readequação da pena-base,
argumentando que
a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática delitiva durante o repouso noturno, não se aplica ao caso, pois
n
a propriedade rural onde ocorre
ram o s fato s não tinha moradores.

Contudo, sem razão
, mais uma vez,
o
apelante.

Sabe-se que, nos
termos do Tema repetitivo n. 1.144 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, basta que o delito seja praticado à noite e em situação de repouso, sendo irrelevante se as vítimas estavam ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via
pública, residência desabitada ou em veículos, como se estrai da tese firmada no aludido precedente:

Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.
Destacamos

É importante ressaltar
, ainda nesse diapasão,
que o juízo de primeiro grau, ao qualificar o crime com fundamento no § 4o do art
.
155 do Código Penal, utilizou o § 6o, bem como a causa de aumento prevista no § 1o
do mesmo artigo
, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, especificamente em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime, respectivamente.

O
apelante postula
, também,
o
afastamento da qualificadora do concurs
o de pessoas
,
sustentando que foi induzido a erro, pois teria sido convidado por dois indivíduos desconhecidos para buscar um porco, acreditando que o animal pertencia a um deles
,
asseverando
,
outrossim,
que
não houve dolo em sua conduta, uma vez que agiu sob a falsa percepção de legitimidade da situação.

Todavia, a tese sustentada pelo apelante, no sentido de que teria sido induzido a erro ao acreditar que o animal pertencia
a
um dos indivíduos que o convidaram, não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto.

É
de trivial sabença
que a
caracterização do concurso de pessoas não exige a comprovação de um ajuste prévio entre os envolvidos, bastando que haja convergência de vontades no momento da execução da infração penal.
Destarte
, ainda que o apelante alegue desconhecer a ili
citude do ato inicialmente, sua conduta posterior demonstra adesão à prática criminosa, configurando o vínculo subjetivo necessário para a incidência da qualificadora.

Ademais, para o reconhecimento do concurso de pessoas, não se exige que todos os envolvidos sejam coautores do delito, sendo suficiente que um indivíduo contribua de maneira relevante para sua consumação. No caso
destes
autos,
restou
demonstrrado
que o apelante n
ão apenas acompanhou os
outros dois comparsas
até a propriedade da vítima, mas também prestou auxílio no abate do animal, demonstrando adesão à prática delitiva. Esse comportamento evidencia não apenas a sua participação, mas também
a
sua ciência sobre o caráter ilícito do ato, a
fastando qualquer alegação de
e
rro quanto à ilicitude da conduta.

Outro ponto a ser considerado é que a adesão à prática criminosa pode ocorrer de maneira simultânea ou mesmo durante a execução do delito, ou seja, ainda que o apelante
inicialmente não soubesse da intenção criminosa dos demais, ao perceber a reali
dade
da ação e, mesmo assim, contribu
i
ndo
para
concretizá-la
, assumiu voluntariamente o risco do resultado ilícito.

Por
conseguinte
, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas exigiria a demonstração de que o apelante agiu sem qualquer vínculo subjetivo com os demais envolvidos e sem contribuir para a execução do crime, o que não se verifica
na espécie
.

Posto isso, em
dissonância
com
o
parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
.
E, no mérito,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gleison Gonçalves Ventura
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025